Tribunal: TJDFT
Processo: 0725270-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DESPACHO Intimem-se o agravante e o agravado para se manifestarem sobre os pedidos formulados na petição de ID. 49763235. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15